Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709285-02.2022.8.07.0012 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDO: N. D. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MONTANTE DEVIDO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação hospitalar da apelante, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais alegados. 2. A relação jurídica negocial entre o utente dos serviços e o plano de saúde é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o do CDC. O enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça, ademais, dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. No caso em análise a ocorrência de dano à esfera extrapatrimonial do demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa. 5. O valor dos danos morais fixados deve ser mantido, pois obedece ao critério bifásico consagrado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ser compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, e 186, 187, 188, inciso I, e 927, caput, todos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento do dever de custeio de internação hospitalar sem que tenha sido cumprido o prazo de carência contratual. Argumenta que a exigência do cumprimento de carência para internação não configura ato ilícito, uma vez que prevista no contrato, acrescentando que não houve negativa de atendimento ambulatorial de emergência. Requer a revisão da indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede que todas as publicações sejam efetivadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 52323459). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, e 186, 187, 188, inciso I, e 927, caput, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AREsp n. 2.355.900/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “o tratamento indicado era o recomendável e adequado ao caso clínico emergencial apresentado pelo apelado, nos termos do respectivo relatório médico (Id. 47509027). (...) No presente caso a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do apelado, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa” (ID 51350185), é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, descabe a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam efetivadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 52323459). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025